Tribunal: TJES
Processo: 0000142-73.2017.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Horas Extras; Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000142-73.2017.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTELO

APELADO: JEFERSON BRITO DA SILVA

RELATOR(A):

CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR TEMPORÁRIO. VEDAÇÃO LEGAL À EXTENSÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS. TEMA 1344 STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por Jeferson Brito da Silva contra o Município de Castelo/ES, visando ao pagamento de adicional de insalubridade e intervalo intrajornada, no período em que atuou como Técnico de Enfermagem em contratação temporária (04/10/2013 a 02/02/2015). Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito ao adicional de insalubridade de 20% sobre o vencimento básico. O município apelou, sustentando inexistência de previsão legal para o pagamento do benefício aos servidores temporários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se servidor público contratado temporariamente faz jus à percepção de adicional de insalubridade, à luz da legislação municipal aplicável e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto Municipal nº 6.169/2006, que regulamenta o adicional de insalubridade, limita sua concessão aos servidores efetivos e comissionados, não prevendo sua extensão aos servidores temporários.

A Lei Municipal nº 2.620/2008, que rege os contratos temporários no Município de Castelo, não contempla o pagamento de adicional de insalubridade, tampouco o contrato individual firmado pelo autor prevê tal rubrica.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1500990/AM (Tema 1344), reafirma que o regime jurídico dos contratados temporários não se confunde com o dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão, por decisão judicial, de vantagens pecuniárias sem expressa previsão legal ou contratual.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF reforça a vedação ao Poder Judiciário de aumentar vencimentos de servidores com fundamento em isonomia, afastando a pretensão de equiparação entre regimes distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A legislação municipal de Castelo/ES não prevê o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores contratados temporariamente.

O regime jurídico dos servidores temporários é distinto do regime aplicável aos servidores efetivos, não sendo possível a extensão de vantagens pecuniárias por decisão judicial, salvo previsão legal ou contratual expressa.

É vedado ao Poder Judiciário conceder benefícios não previstos em lei aos servidores temporários com base no princípio da isonomia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e XIII; CPC, art. 487, I; Lei Municipal nº 1.440/1992, art. 157; Lei Municipal nº 2.620/2008; Decreto Municipal nº 6.169/2006, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1500990 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 25.10.2024, DJe 06.11.2024; STF, RE 1.066.677 (Tema 551/RG); STF, Súmula Vinculante nº 37.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Na origem,
JEFERSON BRITO DA SILVA
ajuizou ação ordinária em face do
MUNICÍPIO DE
CASTELO
, objetivando o pagamento do adicional de insalubridade e intervalo intrajornada no período em que exerceu, em contratação temporária, a função de Técnico de Enfermagem (04.10.2013 a 02.02.2015).

Após a regular instrução do feito, o juízo
a quo
, por meio da sentença de id. 11901682 (fls. 173/178), julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, para conceder ao autor o direito ao recebimento do adicional por insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento básico do servidor, no período de 04/10/2013 a 02/02/2015, sob o fundamento de que “
Não procede o argumento de que simplesmente a legislação municipal não se refere como destinatário do adicional por insalubridade, o servidor com vínculo contratual por tempo determinado, porque não se
per
mite a distinção entre o servidor temporário e o efetivo para fins de obter o beneficio, porque todos, em igualdade de condições, estão habitualmente expostos a riscos a saúde em favor do serviço público
”.

Irresignado, o município apelante sustenta, em suma, que i) o direito consagrado no artigo 157, caput, da Lei Municipal nº 1.440/92, somente foi efetivado com a promulgação do Decreto no 6.169/2006, que cuidou de regulamentar a concessão do adicional de insalubridade para os servidores efetivos e comissionados do município Recorrente, não sendo concedido tal direito aos contratados temporariamente; e ii) inexistindo previsão legal de pagamento do adicional de insalubridade aos servidores temporários, deve ser reformada a sentença e julgada improcedente a pretensão autoral.

Passo a análise das razões recursais como segue.

O apelado pretende a concessão de adicional de insalubridade com base no art. 118 da Lei Municipal nº 1.440/92, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 6.169/2006, que garante a referida remuneração aos servidores que trabalham com habitualidade em lugares considerados insalubres ou perigosos, cuja gratificação será calculada sobre o vencimento do cargo efetivo ou em comissão que exerçam.

Transcrevo, por oportuno, o disposto no art. 4º do Decreto Municipal nº 6.169/2006:

Art. 4º: Os adicionais de insalubridade e periculosidade incidirão sobre o vencimento básico atribuído ao
cargo efetivo ou em comissão
ocupado pelo beneficiário e não servirão de base para cálculo de quaisquer outras vantagens.

Denota-se, pois, que não há no Decreto Municipal previsão expressa do pagamento de adicional de insalubridade aos servidores em designação temporária.

Da mesma forma, o adicional de insalubridade não consta da legislação que disciplina especificamente a relação estatutária dos servidores temporários – Lei Municipal nº 2.620/2008, senão vejamos:

Art. 1º - Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as fundações públicas poderão efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta lei.

Art. 2º - Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

[...]

VIII - admissão de profissionais da área de saúde, de profissão regulamentada, em substituição ao de carreira;

Art. 3º - Ressalvadas as hipóteses contidas nesta lei, o recrutamento do pessoal a ser contratado, por este regime Especial, será feito mediante processo seletivo simplificado sujeito a divulgação, prescindindo de concurso público.

[...]

Art. 4º - As contratações serão feitas por tempo determinado, não superior a dois anos.

Por correlação lógica, também não há no contrato firmado com a municipalidade previsão de pagamento de tal rubrica (id. 11901682 - fls. 13/16).

Nesse contexto, entendo que o autor, ora apelado, não faz jus à percepção da gratificação de insalubridade, no período em que exerceu, em designação temporária, a função de Técnico de Enfermagem, por ausência de previsão legal nesse sentido.

Vale destacar que, o Supremo Tribunal Federal, quando do recente julgamento do RE 1500990/AM (Tema 1344), reiterou o entendimento no sentido de que “O regime administrativo remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos,
sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza
, observado o Tema 551/RG”.

Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:

Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em Recurso extraordinário. Extensão de regime estatutário para contratados temporários. Descabimento. Reafirmação de jurisprudência.

I. Caso em exame

1. Agravo interno em recurso extraordinário de acórdão de Turma Recursal do Estado do Amazonas que determinou a extensão de gratificações e vantagens de servidores efetivos para contratados temporários. Isso porque, apesar de não haver lei que disciplinasse a extensão, o recebimento das parcelas decorreria de proteção constitucional garantida por direitos sociais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da isonomia e os direitos sociais do trabalhador autorizam o recebimento por contratados temporários de direitos e vantagens de servidores efetivos. III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF afirma que o regime de contratação temporária pela Administração Pública não se confunde com o regime aplicável aos servidores efetivos. No julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551/RG), o STF afirmou que “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

4. Além disso, a Súmula Vinculante nº 37 orienta que
“[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
.

5.
A recorrência de recursos contra decisões que estendem parcelas do regime estatutário a contratados temporários exige a reafirmação de jurisprudência. Nesse sentido, cabe assentar a diferenciação do regime administrativo-remuneratório de contratados temporários do regime aplicável aos servidores efetivos, assim como a vedação à extensão de direitos e vantagens por decisão judicial, observada a tese referente ao Tema 551/RG
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG”.

(RE 1500990 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 25-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-331 DIVULG 05-11-2024 PUBLIC 06-11-2024)

Destarte, o Poder Judiciário não está autorizado a estender as vantagens pecuniárias do regime estatutário aos contratados temporários, ainda que sob o fundamento de violação ao princípio da isonomia.

Por todo o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos autorais, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos termo art. 487, inciso I, do CPC.

Via de consequência, redistribuo o ônus de sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo Diploma Processual.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.